Tribunal: TJBA
Processo: 0000285-14.2012.8.05.0145
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000285-14.2012.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DDIREITO 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DE JOÃO DOURADO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO ROCHA DE SOUSA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. ART. 37, XV DA CF/88. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS NÃO DEMONSTRADA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC/2015. EDITAL QUE PREVIU VENCIMENTO PARA O CARGO EM VALOR NOMINAL, NÃO VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DA VEDAÇÃO À INDEXAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FIM. ART. 7º, IV DA CF/88. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0000285-14.2012.8.05.0145
,
em que são interessados
VAILZA DA SILVA CASTRO SANTANA
e
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
REFORMAR A SENTENÇA
em remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

S
alvador,

na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR